Tribunal: TJDFT
Processo: 0720061-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELA APROVAÇÃO NO EXAME DE CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS - ENCCEJA. CONCLUSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL EM DATA ANTERIOR AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. ACRÉSCIMO DE 1/3 (UM TERÇO). NÃO INCIDÊNCIA. ART. 126, § 5o, DA LEP. PRECEDENTES STJ E DESTE TJDFT. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência é reiterada no sentido de admitir-se a concessão da remição da pena pela aprovação no ENCCEJA/2022.
2. A conclusão do ensino fundamental em data anterior ao início do cumprimento da pena impede apenas o acréscimo de 1/3 (um terço), previsto no art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal.
3. Recurso conhecido e não provido.